Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-08.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECLARAÇÃO DE MORTE PRESUMIDA – Artigo 7o do CC – Ausência de situação que indique a probabilidade da morte, ainda que longevo o desaparecimento da residência familiar – Hipótese que mais se assemelha à da ausência, cujo fundamento é diverso, e previsto no artigo 22 do CC – Ausência de fungibilidade das duas providências – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003874-08.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é
apelante EDNA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALTAIR
MARTINS (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-08.2016.8.26.0101 -Voto no 4539
2
1a Vara Cível de Caçapava
Apelação n. 1003874-08.2016.8.26.0101
Apelante: EDNA MARTINS
Apelado: ALTAIR MARTINS
Juiz prolator: Rodrigo Valério Sbruzzi
Voto n. 4539
DECLARAÇÃO DE MORTE PRESUMIDA Artigo 7o do CC
Ausência de situação que indique a probabilidade da morte, ainda
que longevo o desaparecimento da residência familiar Hipótese
que mais se assemelha à da ausência, cujo fundamento é diverso, e
previsto no artigo 22 do CC Ausência de fungibilidade das duas
providências Sentença de improcedência mantida - Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 78/79, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial para declaração de morte presumida.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que a morte se presume em razão do longevo
desaparecimento do requerido da residência familiar, devendo ser aplicado o
artigo 6o do CC, pois todas as tentativas de sua localização foram infrutíferas (fls.
82/86).
Recurso
tempestivo,
sem
apresentação
de
contrarrazões (fl. 90).
Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (fls.
95/99).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-08.2016.8.26.0101 -Voto no 4539
3
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, o irmão da autora, Altair Martins,
desapareceu de sua residência no dia 20.01.2002, sem que se tenha qualquer
notícia dele desde então. Sobre o fato foi lavrado boletim de ocorrência de n.
337/2002. Alega que o irmão morava com a autora e demais familiares e que, no
dia do desaparecimento, houve uma acalorada discussão entre todos, em que
réu quebrou vários utensílios, e saiu da casa sem deixar notícia de seu
paradeiro. O réu é solteiro, não tem filhos e não deixou bens.
A declaração de morte presumida não equivale à
ausência. Vejamos:
O artigo 7o do CC prevê: “Art. 7o. Pode ser declarada a
morte presumida, sem decretação de ausência: I se for extremamente provável a
morte de quem estava em perigo de vida; II
se alguém, desaparecido em
campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da
guerra”.
Existe um inegável conteúdo de probabilidade da
morte nas situações listadas no dispositivo legal, a qual permite que, mesmo sem
a prova física do falecimento, este seja declarado.
Mais adiante na lei civil, temos a previsão da ausência:
“Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se
não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os
bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público,
declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador”.
Veja que a carga de probabilidade de morte no
primeiro caso é exigível, enquanto o segundo parte apenas do fato objetivo do
desaparecimento e da necessidade de proteção do patrimônio e dos interesses da
referida pessoa.
No caso concreto, o réu apenas deixou o domicílio
familiar e, tendo havido um desentendimento, espera-se que não teria interesse
em voltar. É verdade que isso faz quase duas décadas, mas, considerando que
Altair nasceu em 08.05.1963, e tem cinquenta e sete anos, não haveria, em
princípio, causas naturais que indicassem a probabilidade de morte. E a referida
declaração não pode servir de sucedâneo da pesquisa de registro de morte em
cartórios próximos.
É verdade que o interesse jurídico da ausência decorre
primordialmente da existência de bens por parte do ausente, mas, de qualquer
forma, a autora não esclarece o motivo da pretensão apresentada. Caso seja para
instrução de procedimento sucessório, a titularidade de quinhão seria suficiente
para apresentação do requerimento.
Assim, a declaração de morte presumida não guarda
fungibilidade com o procedimento de ausência, pois os fundamentos de um e de
outro instituto são diversos, pelo que caberia postular ação específica,
oportunamente.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-08.2016.8.26.0101 -Voto no 4539
4
atual legislação, mantenho a sucumbência como fixada em primeiro grau de
jurisdição, observando que a requerente está dispensada do pagamento, por ser
beneficiária da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo diploma).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora